Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-02.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-02.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENILSON NEVES - CPF: 020.477.941-37 (APELADO), OSCAR PREARO NETO - CPF: 433.831.018-94 (ADVOGADO), VINICIUS BELLEZE TERSIGNI - CPF: 230.644.978-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação anulatória de tarifas bancárias cumulada com repetição de indébito e danos morais, determinou o cancelamento de débitos referentes às tarifas de capitalização, seguro prestamista e anuidade de cartão de crédito; condenou o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a contratação válida dos serviços bancários e autorização dos descontos questionados; (
ii
) definir a legalidade da restituição em dobro dos valores debitados; e (
iii
) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a existência de contrato ou autorização expressa para os descontos realizados na conta bancária, o que fere o disposto no art. 373, II, do CPC, sendo sua obrigação provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. As cobranças efetuadas sobre uma conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário violam a Resolução no 3.402/2006 do Banco Central, que veda a cobrança de tarifas sobre tais contas.

5. Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, haja vista a ausência de prova de contratação dos produtos e serviços contestados.

6. No que tange à repetição de indébito, não se verifica má-fé do banco, uma vez que esta não pode ser presumida. Assim, a devolução deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado.

7. A condenação por danos morais está justificada pela configuração de ato ilícito e pelos transtornos causados ao autor, que teve descontos indevidos em conta com verba de natureza alimentar, caracterizando ofensa a direitos da personalidade.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de reparação, inibição da conduta e punição da parte ré.

9. Quanto aos juros de mora, embora devessem incidir a partir da data do evento danoso, mantém-se o termo inicial fixado pela sentença (data da citação) em respeito à proibição de "reformatio in pejus".

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para alterar a restituição em dobro para simples.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, quando não demonstrada a contratação válida dos serviços e a autorização expressa para as cobranças.

2. A devolução dos valores descontados indevidamente será simples na ausência de prova de má-fé por parte do banco.

3. A configuração de danos morais decorre da realização de descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento.

______

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 3.402/2006; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5001312-12.2023.8.13.0347, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 25.04.2024; STJ, REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
Banco Bradesco S/A
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na

ação

anulatória de tarifas bancárias c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada
em face de
B
enilson
Neves
,
para

d
eterminar
ao banco
requerid
o
que cancele os débitos relativos às tarifas
(d
e
c
apitalização,
s
eguro
p
restamista e
c
artão
c
rédito
a
nuidade
)
; condená-l
o
ao ressarcimento de forma dobrada das quantias debitadas indevidamente, em favor d
o
requerente, a título d
e tarifas
, monetariamente atualizadas pelo INPC e acrescido de juros de 1% a partir da data do desconto
;
e

c
onden
á-l
o
ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor
de R$ 5.000,00 em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação.
Por conseguinte, condenou
-o

ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignado, defende o banco apelante a regularidade
d
a contratação do título de capitalização, seguro prestamista e cartão de crédito.
E, em vista disso, s
ustenta o exercício regular de direito
e legalidade das cobranças.

Pondera a inexistência de danos materiais e morais a indenizar.
Para tanto,
afirma que não restaram comprovados os danos supostamente sofridos.

Subsidiariamente,
pede a redução do valor da indenização fixada pelo Juízo singular, que afirma ser exorbitante.

Questiona acerca do termo inicial
para incidência
dos juros de mora na indenização por danos morais.

Pugna pelo afastamento da restituição em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 241943204.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação
declaratória de nulidade
de tarifas cobradas
c/c
restituição e indenização por danos morais
, na qual o autor
sustenta ser titular de conta bancária na instituição financeira, com a única finalidade de receber mensalmente seu benefício previdenciário
(auxílio-doença).

Q
uestiona o autor, em síntese,
a
cobrança indevida em sua conta corrente, de
tarifa de cesta básica de serviços expressa,

título de capitalização, seguro prestamista e
anuidade de
cartão de crédito
, cujos
contratos afirma não ter celebrado
.

Afirma que
procurou
o banco
para tentar o cancelamento
das cobranças
e ressarcimento dos descontos
, no entanto
, não logrou êxito pelas vias administrativa e consensual.

P
ugna pel
a declaração de ilicitude da cobrança das tarifas, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o banco alegou a regularidade dos descontos que
defende foram
contratados.

A sentença julgou
p
rocedentes os pedidos do autor.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença para reconhecimento da
im
procedência da ação
. Bem como, se devida a redução do “quantum” indenizatório e afastamento da restituição em dobro.

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se em perquirir
se comprovada a contratação e
autoriza
ção para
desconto
,
em débito automático na conta bancária do
apelante/
consumidor, de
tarifa de cesta básica de serviços expressa, tarifa de

título de capitalização
,
tarifa de
seguro
e

anuidade de
cartão de crédito
.

Nos termos do artigo 2o da Resolução 3.402/2006 do Banco Central, no que se refere às contas salário,
"é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização de serviços (...)".

Ocorre que tal vedação somente se aplica, por força da referência explicitamente veiculada no caput do mencionado artigo, à prestação de serviços realizada nos termos do artigo 1o da Resolução aludida, que assim dispõe:

Art. 1o. A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos (...)

No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
373
, do
CPC
, haja vista que não cuidou de acostar aos autos cópia do contrato de abertura de conta celebrado entre as partes, comprovando a modalidade de contratação e a existência de expressa previsão da cobrança de tarifas.

Bem ainda, e
mbora afirme o banco a regularidade dos descontos e
efetiva
contratação
dos produtos
, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar o alegado.

Não bastasse, conforme
se
verific
a
dos extratos bancários acostados aos autos (
id 241943150
), as movimentações bancárias realizadas pelo
apelante
se limitam ao recebimento do benefício previdenciário e saque dos proventos, fato que vai ao encontro à tese ventilada na inicial.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso,
o
autor comprovou o
s
desconto
s
efetivado
s
em sua conta bancária,
que
, por outro lado
, não restaram efetiva e inequivocamente contratados, diante da ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

Desta maneira,
cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II
), no entanto, não o fez.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

D
iante da não apresentação de documento capaz de provar a existência de autorização prévia e expressa para o débito automático
dos referidos produtos
, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do
requerido
ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Ademais,
considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
dos descontos
, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira
.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
de cada desconto
.

E
stando evidenciada a irregularidade da
s
cobrança
s
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Vejamos o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. - Restando comprovado que a parte utiliza a conta bancária apenas para o recebimento do benefício previdenciário, isto é, com a finalidade de conta-salário, mostra-se indevido os descontos das prestações referentes à "Tarifa Bancária Cesta B. Expresso I" - O desconto indevido de valores junto a proventos de caráter alimentar do qual a parte faz jus configura ato ilícito causador de dano moral.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001312-12.2023.8.13.0347 1.0000.24.159884-6/001, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/04/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

No que tange aos danos morais,
sem
razão o apelante.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Na hipótese, c
omprovou

o
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar
, uma vez que a conta
questionada era
exclusiva para
recebimento do benefício
de auxílio-doença
do INSS.

A
cerca da definição de danos morais, merece observação o voto da eminente MinistraNancy Andrighino
REsp 1.426.710/RS,
ao consignar que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade.

Neste diapasão, feitas tais considerações, é perfeitamente possível identificar a configuração de danos morais em face dos transtornos sofridos pelo autor, ao ter valores descontados indevidamente em sua conta bancária, destinada exclusivamente para receber seu benefício previdenciário, verba
esta
de caráter eminentemente alimentar, ultrapassando, por certo, o mero aborrecimento e causando danos aos seus atributos personalíssimos.

Constatada a existência de danos morais na hipótese, impende examinar o arbitramento da indenização.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Sobre o tema
, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

1

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade
,
repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais
, o valor fixado se encontra em conformidade com o que têm aplicado
, este e.
Tribunal
,
em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Por fim, c
onsiderando que se trata de responsabilidade extracontratual, deve incidir sobre o valor da indenização
correção monetária
a
contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Desta feita, considerando a hipótese dos autos, deveria ser considerado como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso (05/10/2018 – extrato de id 241943150), no entanto, a sentença recorrida fixou a partir da data da citação
(fevereiro/2024).

No entanto, tendo em vista a proibição da “reformatio in pejus”, segue mantido o termo inicial para incidência dos juros de mora, nos moldes fixados na sentença.

Pelo exposto,
dou

parcial
provimento
ao recurso
, apenas para determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024